Tribunal: TJMT
Processo: 1004621-87.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004621-87.2018.8.11.0041
Apelação interposta pela autora Agemed Saúde S.A.
AÇÃO: Ação Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, proposta por Irene de Almeida, aqui apelada, em face de Agemed Saúde S.A., ora apelante.
SENTENÇA: julgou procedente a ação para determinar que à apelante custeie o tratamento de oxigenação hiperbárica conforme prescrição médica, bem assim fixou indenização por danos morais em R$10.000,00, corrigida pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
A recorrente pugnou e teve indeferida, por falta de comprovação, o pedido de justiça gratuita (Id. 51467987).
Intimada a fazer o preparo, deixou decorrer o prazo, sem cumprir a determinação (Certidão – Id.52788955) .
O Apelo não comporta, pois, conhecimento, porquanto o preparo é um dos requisitos de admissibilidade do recurso e o não pagamento obsta o seu prosseguimento.
É, portanto, o caso de aplicação do art. 932, III, do Novo CPC, que permite ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou do Tribunal Superior.
Com estas considerações, com fundamento no art. 932, III, do Novo CPC, não se conhece a Apelação, pela falta de preparo.
Cumpridas as formalidades necessárias, devolva-se à origem.
Cuiabá, 03 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator